Tribunal: TJSP
Processo: 1005510-33.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Contratação negada. Prova apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus probatório que

Ementa:
DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Contratação negada. Prova apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus probatório que competia à instituição financeira, ante a impugnação ofertada pela consumidora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Descontos efetuados em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pela autora que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório majorado para R$ 10.000,00), em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter compensatório da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.